Tribunal: STF
Processo: Rcl 38775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. NEPOTISMO. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE SÚMULA COM EFEITO VINCULANTE. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Santa Cruz, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, e 103, § 3º, da Constituição Federal, à indicação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 13.
    2. Narra o reclamante que o Ministério Público gaúcho o notificou de Procedimento Investigativo instaurado para apurar prática de nepotismo naquela municipalidade, em virtude de nomeação de tia e sobrinho para cargos comissionados, que, segundo afirma, estão lotados em Secretarias diversas, e não possuem qualquer parentesco com o Prefeito ou com o Vice-Prefeito.
    3. Destaca que, “para evitar o ajuizamento de demanda determinando a exoneração dos servidores, o Município pretende obter a decisão na presente reclamação, para evitar que os servidores se afastem da administração, tendo em vista que se tratam de pessoas essenciais à administração e não possuem, entre si, subordinação que caracteriza o Nepotismo e a incidência da Súmula 13”.
    4. Requer “a procedência da presente Reclamação, tendo em vista a iminente determinação do Judiciário para exoneração do servidores comissionados do Município, em vista da total inobservância da decisão com a Súmula Vinculante nº 13, contrariando expressamente deliberação superior do STF”.
    5. Requeridas informações, essas não foram prestadas.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Incabível a reclamação constitucional, porquanto não apontado ato concreto em ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 13.
    2. Conforme narrativa do próprio reclamante, sua pretensão é de resguardar-se de qualquer discussão judicial quanto à existência de nepotismo em suas nomeações, tornando a reclamação constitucional um salvo conduto.
    3. Com efeito, busca imprimir nítido caráter preventivo à reclamação constitucional, em completo desvirtuamento da finalidade do instituto no sistema processual brasileiro. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos” (Rcl 26111 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.11.2017).
    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos” (Rcl 25069 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje-03.4.2017). 
    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com o enunciado vinculante do STF que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 3. A redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 15451 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2014).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl 4058 AgR, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010). 
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora